Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704712-33.2022.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 290 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias”. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva do réu. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput, incisos I, II, e III, do mesmo códex, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput, §§ 1o e 2o, incisos I e IV, §§ 6o, 11, e 12, 139, incisos I, II, III e IX, 332, § 4o, 485, inciso III, § 2o, todos do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, insurgindo-se contra a ausência de responsabilização da parte recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência ante o cancelamento da distribuição, sob o argumento de que seria cabível a extinção do processo por ausência de impulso processual e inexistência de pressuposto válido e regular do processo. Acrescenta ser equivocado o entendimento do órgão colegiado no sentido de ter havido error in procedendo por parte do juiz que presidia o feito. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP nesse aspecto; f) artigos 80, incisos I e V, e 81, ambos do CPC, porque, em seu entendimento, o recorrido deveria ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, caput, incisos I, II e III, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”. (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 80, incisos I e V, e 81, ambos do CPC. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado, no sentido de que não restou constatada litigância de má-fé no caso exame, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 85, caput, §§ 1o e 2o, incisos I e IV, §§ 6o, 11, e 12, 139, incisos I, II, III e IX, 332, § 4o, 485, inciso III, § 2o, todos do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a decisão colegiada, nesse aspecto está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CONDENAÇÃO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça possui a orientação no sentido que "a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte" (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023). 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.078.271/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, a tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017